Tribunal: TJDFT
Processo: 0000149-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E PRESENÇA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DELIMITAÇÃO RECURSAL. ATO DE INTERPOSIÇÃO. PRETENSÃO DE TERCEIRO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ÓBICE LEGAL. NÃO RECONHECIMENTO DE NULIDADE POSTERIOR À DENÚNCIA OU DE SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU DECISÃO DOS JURADOS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE CORRETA. TENTATIVA CRUENTA. ITER CRIMINIS SIGNIFICATIVAMENTE PERCORRIDO. RISCO DE MORTE. MINORANTE PELA FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÍNIMA CORRETA. ENTENDIMENTO DOS CÁLCULOS. SIMPLES OPERAÇÕES MATEMÁTICAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme Súmula n. 713/STF, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Tribunal do Júri é norteado pelos fundamentos de sua interposição. Assim, tendo o recurso sido manejado pela Defesa “com fulcro no art. 593, III, ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘d’, do CPP”, mostra-se necessário enfrentar todas hipóteses previstas, ainda que não arrazoadas.
2. Nos termos do art. 593, § 3o, do CPP, anulado o primeiro julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, d, do CPP), não é admissível a interposição de um segundo recurso visando nova submissão ao Tribunal do Júri com base no mesmo fundamento, sendo irrelevante que os recorrentes estejam em polos distintos. 2.1. Recurso conhecido apenas em relação ao art. 593, III, a, b e c, do CPP.
3. A ata de julgamento em plenário não consigna qualquer impugnação sobre nulidade posterior à pronúncia, nem se verifica que a sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri ostente alguma contrariedade à lei ou à decisão dos Jurados, afastando-se as hipóteses previstas no art. 593, III, a e b, do CPP.
4. Reconhecendo o Conselho de Sentença, expressamente, que o crime foi praticado por motivo torpe (dívida de drogas em contexto de rivalidade entre grupos criminosos) e mediante uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (vários disparos de arma de fogo na porta da residência do ofendido, surpreendido no portão), as qualificadoras devem ser mantidas.
5. Na primeira fase de cálculo da pena, presentes duas qualificadoras, é possível que uma seja utilizada para tipificar o tipo penal, e a outra deslocada para valorar negativamente a vetorial de circunstâncias do crime. 5.1. No que se refere ao quantum de exasperação da pena-base, o STJ admite tanto a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-mínima quanto a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as reprimendas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu a alguma operação específica.
6. Tratando-se de tentativa cruenta, em que houve risco de morte da vítima (lesionada pelos projéteis da arma de fogo), e diante do significativo iter criminis percorrido pelo acusado durante a conduta, a fração de redução pela minorante da tentativa deve ser mantida no mínimo legal.
7. Observados pelo Juízo de origem os parâmetros legais e jurisprudenciais para cálculo da dosimetria da pena, também deve ser afastado o fundamento recursal previsto no art. 593, III, c, do CPP.
8. O fato de a sentença não ter feito alusão expressa às frações utilizadas ao longo do cálculo da pena não implica em afronta à garantia de motivação das decisões judiciais, uma vez que facilmente aferíveis em simples operações matemáticas.
9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.